Tribunal: STF
Processo: MS 38878
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo. 4. Serventia extrajudicial. Concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registro do Estado do Paraná. 5. Remoção. Lei Estadual 14.594/2004. Previsão de interstício mínimo de um ano entre as remoções. 6. Ausência de disposição expressa na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução 81/CNJ. 7. Possibilidade de os estados legislarem acerca dos critérios da remoção (art. 17 da Lei 8.935/1994). 8. Inobservância do princípio da legalidade pelo CNJ. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Negado provimento aos agravos regimentais.